Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-21.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Sem ciência do condomínio sobre o compromisso de compra e venda do imóvel – Ademais, ação de rescisão contratual que atesta a controvérsia sobre a data de entrega do imóvel e a respectiva imissão na posse pelo compromissário comprador – Negócio que não pode ser oposto à coletividade – Obrigação propter rem – Aplicação do Recurso Repetitivo no 1.345.331 –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Sem ciência do condomínio sobre o compromisso de compra e venda do imóvel – Ademais, ação de rescisão contratual que atesta a controvérsia sobre a data de entrega do imóvel e a respectiva imissão na posse pelo compromissário comprador – Negócio que não pode ser oposto à coletividade – Obrigação propter rem – Aplicação do Recurso Repetitivo no 1.345.331 – Débito comprovado – Sem prova de pagamento – Exigibilidade reconhecida para os débitos relacionados à unidade 42 (Jacutinga).

Apelação provida.